Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722755-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES CARDOSO DESPACHO Ao Juízo a quo para informar sobre o cumprimento da decisão liminar exarada no agravo (id 27780183). Instrua-se o ofício com cópia do id 29269231. I. Brasília, 24/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator